Tribunal: TJDFT
Processo: 0763603-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. FALHA DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA. USO INDEVIDO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as requeridas a se absterem de enviar as cobranças indevidas referentes à compra realizada na conta da autora (Shape De Skate Cisco Marfim Liso + Lixa Grátis), bem como condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente desde a sentença e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59286848). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega ausência de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação dos serviços, pois cumpre todas as suas obrigações e não pode responder por vícios resultantes da má prestação dos serviços de terceiros. Sustenta que a cobrança do cliente ocorre em virtude do procedimento denominado "Chargeback", que se dá quando o cliente realiza o cancelamento da cobrança diretamente na empresa que administra o cartão de crédito utilizado na transação. Assinala a impossibilidade de suspender a cobrança, uma vez que não recebeu qualquer quantia e porque a compra foi realizada com terceiro. Defende inexistir ilícito civil que enseje indenização a título de danos morais no valor fixado. Impugna o valor arbitrado para o dano moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.
5. A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil da recorrente em razão de falha na prestação de serviço, na qual terceiros tiveram acesso à conta da autora e efetuaram compra indevida.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que a compra do produto foi realizada na conta da autora, utilizando cartão de crédito de terceiros, e a mercadoria foi entregue em endereço diverso do cadastrado na conta da consumidora (IDs. 59286674 – 59286813).
9. A recorrente, por sua vez, insiste na cobrança dos valores, alegando a ausência de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação dos serviços, sob a alegação singela de cumpre todas as suas obrigações e não poder responder por vícios resultantes da má prestação dos serviços de terceiros.
10. Ocorre que, à mingua de provas em sentido contrário, resta manifesta a fraude perpetrada por terceiros que utilizaram a plataforma e a conta da recorrida para efetuar compras irregulares, de modo que a consumidora não possui qualquer responsabilidade sobre a transação realizada. Daí, descabido asseverar que a consumidora deve arcar com os valores, pois não efetuou qualquer compra. Aqui, não prospera a assertiva de que a autora repassou os dados pessoais para terceiros, pois a afirmativa é baseada em conjecturas, sem qualquer fundamento nas provas dos autos (art. 373, inc. II, do CPC).
11. É dizer, após detida análise, é inarredável a presença de falha no sistema da recorrente, ao permitir que terceiros invadissem a conta da autora e efetuassem compras irregulares. Nisso, portanto, está configurado o defeito na prestação de serviço.
12. Deveras, malgrado a recorrente impute culpa exclusiva ao consumidor, desarrazoado impor à requerente a falha na plataforma disponibilizada, sendo certo que a cobrança dos valores deve ser repelida, já que a compra efetuada fora realizada sem anuência da recorrida.
13. Vale registrar que o fato praticado inclui-se no chamado fortuito interno, pois guarda relação direta com a atividade explorada pela ré – disponibilização de plataforma de intermediação de vendas – sendo incapaz de excluir a sua responsabilidade.
14. Nesse contexto, diante da fraude perpetrada, bem como da cobrança indevida, deve a parte suspender as cobranças, porquanto a consumidora não efetuou a compra, tampouco possui relação jurídica com o vendedor. Acrescente-se ainda que a autora é idosa, o que faz incidir as disposições do estatuto do idoso, já que vulnerável.
15. Quanto ao dano moral, a compensação surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
16. Na hipótese, o dano se manifesta pelas inúmeras notificações de cobrança ao longo dos anos, incluindo a possibilidade de negativação. Além disso, as cobranças são enviadas quase diariamente, conforme comprovantes anexados na inicial, o que causa grande constrangimento e aflição à requerida, afetando significativamente sua paz de espírito e bem-estar social.
17. Mas há mais, evidenciado que a prestadora de serviços também passou a enviar mensagens via SMS e a fazer ligações de cobrança, intensificando ainda mais o incômodo e o desconforto sofridos pela consumidora. A conduta reiterada da prestadora de serviços ratifica um claro abuso, justificando a reparação pelos danos morais causados. Além disso, o descaso da ré na resolução do problema que ela mesma provocou ocasionou violação à higidez física e psicológica da consumidora, resultando em aflição e angústia, isto é, abalo psíquico decorrente de frustração superior ao que se pode esperar nas relações de consumo.
18. Quanto ao valor arbitrado na sentença, R$ 3.000,00, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
19. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.